Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-88.2020.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001536-88.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERNESTINA TALITA TEODORA SOUZA NETA - CPF: 047.073.941-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), IDIVALDO PEREIRA DE LIMA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), H. T. D. L. - CPF: 088.281.101-04 (APELADO), H. T. L. - CPF: 106.188.851-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNESTINA TALITA TEODORA SOUZA NETA - CPF: 047.073.941-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. T. L. - CPF: 096.560.641-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – REVELIA DECRETADA – DIREITO INDISPONÍVEL – EFEITOS MITIGADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
–
COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A
revelia
é um estado de fato gerado pela ausência de contestação, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na petição inicial, e, a teor do disposto no artigo 345, II do CPC, não se aplica seus efeitos quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como o caso dos autos.

Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante,
conforme a dicção do
§1.o, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a dificuldade do alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001536-88.2020.8.11.0020

APELANTE:

IDIVALDO PEREIRA DE LIMA

APELADOS:

H. T. L., H. T. L.
e
H. T.L.
, neste ato representados por
ERNESTINA TALITA TEODORA SOUZA NETA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IDIVALDO PEREIRA DE LIMA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Adalto Quintino da Silva
, lançada nos autos da ação de alimentos ajuizada por
H. T. L., H. T. L.
e
H. T.L.
, menores impúberes neste ato representados por
ERNESTINA TALITA TEODORA SOUZA NETA
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento a título de pensão alimentícias no valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que deverá ser depositada na conta bancária a ser indicada pela representante dos autores, como também condená-lo ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas médicas e farmacêuticas, escolares, dentre outras. Ao final, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado o apelante pugna pela reforma da sentença, ao fundamento de que a sentença
“
deixou de considerar a ausência de elementos

probatórios nos autos ao fixar os alimentos em patamar muito superior às

suas possibilidades financeiras do alimentante
”
(sic).

Sustenta que
“embora as necessidades dos alimentados sejam presumidas, visto que totalmente incapazes,
não se levou em

consideração os baixos rendimentos do requerido
, aqui apelante”
(sic).

Defende que
“os rendimentos mensais do recorrente perfazem tão somente o valor de R$ 2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais) e, neste caso, se for mantido a pensão alimentícia no patamar de R$ 1.045, 00 (um mil e quarenta e cinco reais), restaria a ele apenas a quantia R$ 1.034, 00 (um mil, trinta e quatro reais) para sua própria subsistência”
(sic).

Aduz que
“embora o apelante tenha consciência de sua obrigação alimentar, é importante destacar que
os alimentos

devem ser fixados em valor compatível com suas possibilidades financeiras
”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que
a verba alimentar seja minorada para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo
(Id 162106692).

Nas contrarrazões, os apelados após rebaterem as razões recursais, alegando acertada a sentença de primeiro grau, ante a cabal prova de relação de parentesco entre o recorrente e os recorridos, bem como a presunção da necessidade de alimentos para os três filhos, motivo pelo que pedem pelo desprovimento do vertente recurso (Id 162106696).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opina pelo parcial provimento do recurso.

Concedido os benefícios da justiça gratuita nesta instância recursal (Id 164130157).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação se limita ao valor da verba alimentícia fixadas na sentença
no valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e farmacêuticas, escolares, dentre outras, em favor dos filhos H.T.L. (DN 17/01/2011 – 12 anos), H.T.L. (DN 25/01/2017 – 6 anos) e H.T.L. (DN 31/10/2018 – 4 anos).

Para tanto, o genitor, ora apelante, defende que “
os rendimentos mensais do recorrente perfazem tão somente o valor de R$ 2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais) e, neste caso, se for mantido a pensão alimentícia no patamar de R$ 1.045, 00 (um mil e quarenta e cinco reais), restaria a ele apenas a quantia R$ 1.034, 00 (um mil, trinta e quatro reais) para sua própria subsistência”
(sic).

Aduz que
“embora o apelante tenha consciência de sua obrigação alimentar, é importante destacar que
os alimentos

devem ser fixados em valor compatível com suas possibilidades financeiras
”
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que
a verba alimentar seja minorada para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

Inicialmente, destaca-se que a revelia foi corretamente decretada, pois o demandado foi citado, tendo decorrido
in albis
o prazo para resposta, inexistindo nos autos qualquer situação que possa macular a veracidade da certidão do serventuário da Justiça. (Id
162106670)

Contudo,
especificamente no caso de ação de
alimentos
, nos termos do artigo 345, II do CPC, seus
efeitos são mitigados, uma vez que envolve direito indisponível, operando-se, unicamente, em relação ao direito aos alimentos em si, mas não ao seu valor, cabendo o questionamento se os elementos de convicção apontam em outra direção.

Feitos estes apontamentos, e p
rosseguindo, c
onforme a dicção do
§ 1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz,
conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”

Analisando os documentos juntados pelo apelante, possível deles aferir que o mesmo demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar com a obrigação alimentícia no importe de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) originariamente fixados em favor dos filhos.

É que apesar de possuir emprego fixo, na função de motorista, consta em sua carteira de trabalho acostada no Id 162106693, que aufere a importância de R$2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais), de modo que os alimentos arbitrados na origem, no percentual de mais de 50% (cinquenta por cento) sobre os seus rendimentos,
revelam-se excessivos frente as suas atuais possibilidades.

E como bem pontuado pela d. Procuradora de Justiça,
in verbis
:

“(...) Ademais, fixar a verba alimentar em percentual sobre o salário-mínimo é garantia, para os alimentandos, de que os alimentos serão reajustados sempre que aquele sofrer reajuste; não bastasse isso, sabe-se que o salário-mínimo é largamente utilizado na praxe jurídica como base de cálculo e correção para fixação do valor dos alimentos, notadamente nos casos em que não se pode precisar a renda de que os presta; deve, assim, ser ele considerado como referência de cálculo para quantificar o valor dos alimentos devidos pelo alimentante, principalmente na hipótese de desemprego deste”

Nesse cenário, diante da situação econômica demonstrada pelo recorrente justifica-se a
minoração
dos
alimentos
para o percentual de
60% (sessenta por cento) do salário mínimo, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM -
COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia. Demonstrada a dificuldade da alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução”
(TJ-MT 10029305920218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO QUANTUM ANTERIORMENTE FIXADO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
– RECURSO PROVIDO. A fixação de alimentos provisórios deve considerar o binômio necessidade/possibilidade, de forma a atender as necessidades do alimentado, mas dentro das possibilidades do alimentante. Evidenciada a impossibilidade do alimentante em prestar os alimentos no valor fixado, impõe-se sua redução”
(TJ-MT 10264343120208110000 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHO MENOR –
MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil. Havendo indícios que o valor fixado em primeiro grau encontra-se além da possibilidade do alimentante, impõe-se a minoração do encargo alimentar”
(TJ-MT - AI: 10108710220178110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2018)

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS –
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, se por um lado se tornou visível a necessidade da alimentanda, de outro questiona-se a possibilidade do agravante em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pelas partes neste princípio de litígio”
(TJ-MT - AI: 10078147320178110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2017)

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e minorar
os
alimentos
para o percentual de
60% (sessenta por cento) do salário mínimo, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias
que os autores eventualmente venham a possuir,
mediante comprovação destes por meio de nota fiscal ou documento idôneo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023